Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007749-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JULIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 990.804.351-04 (ADVOGADO), ERICLES MEDEIROS DA NOBREGA - CPF: 712.523.491-73 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), ERICLES MEDEIROS DA NOBREGA - CPF: 712.523.491-73 (PACIENTE), JULIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 990.804.351-04 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA LUCENA - CPF: 023.258.951-81 (ADVOGADO), JULIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 990.804.351-04 (IMPETRANTE), PATRICIA ALMEIDA LUCENA - CPF: 023.258.951-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), CLERIA CRISTINA PREUSS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007749-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIO ALVES DE OLIVEIRA NETO, PATRICIA ALMEIDA LUCENA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA [ART. 157, §4
o
, VII, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSUBSTANCIADA, EXCLUSIVAMENTE, NO
MODUS OPERANDI
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
NÃO REVELADOR DA PERICULOSIDADE DO AGENTE E QUE NÃO SE AFASTA DA NORMALIDADE – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007749-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JÚLIO ALVES DE OLIVEIRA NETO E OUTRO(S)

PACIENTE: ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de
Querência
/MT, nos autos n.
451
-
98
.20
20
.811.00
80
(Código n.
73029
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
roubo majorado, com o emprego de arma branca [faca]
.

Em síntese, o impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão;
2
)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
3
)
é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n.
38574950]
.

A liminar foi
deferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes [docs. digitais n. 38689966 e 39020474].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 39683026].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020